Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instados a se manifestar acerca dos cálculos de ID 64910542, o SINDIRETA informou que não concorda com os cálculos, pois “a d. contadoria judicial não incluiu na base de cálculos dos honorários de execução o(a)(s) substituído(a)(s) DANIEL GOMES DE ANDRADE, DELTON PEREIRA DA SILVA, DJAIRA PAULO CARDOSO, DOMINGAS CARDOSO DOS SANTOS, DARCY DE OLIVEIRA PADILHA, DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE e DIMAS CANDIDO DE SOUZA.” (ID 65317093). O DF requereu a prorrogação do prazo para de manifestar (ID 65839204). Pois bem. De fato, os créditos dos servidores anuentes, que já tiveram a execução extinta em face do pagamento, também devem compor a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Retornem os autos à contadoria judicial para, nos termos da decisão de ID 62604849, sejam elaborados os cálculos: i) de DANIEL MOREIRA XAVIER (sucessores ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER - viúva e DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO) e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais em 20% deferido no ID: 11978535; ii) dos honorários sucumbenciais, considerando, na base cálculo, os créditos dos servidores anuentes DANIEL GOMES DE ANDRADE, DELTON PEREIRA DA SILVA, DJAIRA PAULO CARDOSO, DOMINGAS CARDOSO DOS SANTOS, DARCY DE OLIVEIRA PADILHA, DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE e DIMAS CANDIDO DE SOUZA e os não anuentes DANIEL MOREIRA XAVIER e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. Brasília, 8 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR